Tribunal: STF
Processo: ARE 1597760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo do recurso extraordinário no ato da interposição do recurso ou de sua regularização no prazo legal. Deserção. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de preparo, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante nada discorreu acerca da inadmissibilidade do recurso extraordinário na hipótese da ausência de preparo.

    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.